Tribunal: TJDFT
Processo: 0708660-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708660-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LARYSSA EVANGELISTA ROSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O A agravante requer a tutela provisória de urgência para a suspensão da eficácia do resultado do teste de aptidão física e para participar das demais etapas do concurso público para cargo de Policial Militar do Distrito Federal, inclusive, curso de formação. Na origem, o MM. Juiz indeferiu o pedido de tutela de urgência. Por meio da decisão de ID 56646105, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal. A agravante interpôs agravo interno no ID 56840159. Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no ID 58780477 e ID 58677518. Contrarrazões ao agravo interno juntadas ao ID 58572272. Por ora, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão liminar que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, conforme lançada anteriormente. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões. Após, em prol do princípio da celeridade, considerando que ambos os recursos já estão aptos a julgamento, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se e voltem conclusos para apreciação dos recursos. Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora